Tribunal: STF
Processo: AI 360145
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
E M E N T A: EXTENSÃO, AOS POLICIAIS MILITARES
 INATIVOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO, DA GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,
INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 432/85 - CONTROVÉRSIA
LIMITADA À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DE DIREITO LOCAL - EXAME DA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA -
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA COLENDA SEGUNDA TURMA DO
STF - RECURSO IMPROVIDO.